Tribunal: TJDFT
Processo: 0723046-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723046-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consoante certidão (ID 69980216), o apelante ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS foi intimado pessoalmente e devidamente cientificado da advertência consignada no ID 68834602. Nada obstante, não providenciou a juntada de razões por seu advogado constituído e tampouco indicou outro causídico de sua preferência, havendo apenas juntado a procuração datada de 15/3/2024, referente ao mesmo advogado orginalmente constituído e que deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar as razões de apelação (ID 70010220). Desta forma, configurada a desídia da defesa constituída, bem assim o desinteresse do apelante em nomear outro causídico, para evitar qualquer alegação de nulidade e garantir o célere julgamento do feito, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar, doravante, os interesses de ALEX RAUDISON FONSECA RAMOS, devendo ser notificada para apresentar razões de recurso de apelação, no prazo legal. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 21 de março de 2025 15:33:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora